Tribunal: TJBA
Processo: 8030671-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030671-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

AGRAVADO: GILMAR DE JESUS LOPO

Advogado(s)
:
ITALO DIAS CAMARGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, em tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento oncológico (medicamentos Daratumabe e Lenalidomida) para beneficiário diagnosticado com mieloma múltiplo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de cobertura, fundamentada na alegação de omissão de doença preexistente e no não cumprimento do prazo de carência, é legítima; (ii) estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência; e (iii) o valor da multa diária é proporcional.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. A alegação de má-fé do consumidor pela omissão de doença preexistente na declaração de saúde demanda dilação probatória, incompatível com a análise sumária do agravo de instrumento, prevalecendo a presunção de boa-fé.

4. Conforme a Lei nº 9.656/1998 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em situações de urgência e emergência, o prazo de carência para cobertura é de, no máximo, 24 horas, sendo abusiva a recusa da operadora com base em prazos contratuais superiores.

5. O relatório médico que atesta a gravidade da doença e a necessidade imediata do tratamento evidencia o perigo de dano irreparável à saúde e à vida do beneficiário, justificando a manutenção da tutela de urgência. 6. A multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, servindo como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido, mantendo-se a decisão que determinou a cobertura do tratamento. Tese de julgamento: "1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento médico de urgência ou emergência por plano de saúde sob a alegação de não cumprimento de prazo de carência, pois, nessas hipóteses, o prazo máximo é de 24 horas. 2. A arguição de omissão de doença preexistente pelo beneficiário, para afastar a obrigação de cobertura, depende de prova inequívoca da má-fé, cuja análise não é cabível em sede de cognição sumária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º e 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, 'c', e 35-C; CPC, arts. 139, IV, e 536, § 1º; CDC, arts. 6º, 47 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; STJ, Súmula 608; TJBA, Apelação nº 0329147-58.2015.8.05.0001, Rel. Maria do Rosario Passos da Silva Calixto, Primeira Câmara Cível, j. 29.06.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8030671-78.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
BRADESCO SAUDE S/A
,

e Agravado,
GILMAR DE JESUS LOPO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.